Tribunal: TJDFT
Processo: 0703818-05.2018.8.07.0005
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Direito Processual Civil. Apelação Cível. Cumprimento de sentença. honorários advocatícios. gratuidade de justiça. revogação. impossibilidade. modificação da situação econômica. ausência de provas. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação cível contra sentença que indeferiu o processamento do cumprimento de sentença referente a verba honorária, cuja execução encontra-se suspensa em face da gratuidade de justiça deferida à executada na fase de conhecimento da demanda.
II. Questão em discussão
2. Verificar se houve modificação da condição financeira da parte beneficiária da justiça gratuita a fim de permitir o processamento do cumprimento de sentença da verba honorária.
III. Razões de decidir
3. Concedido o benefício da gratuidade de justiça na instância de origem, incumbe ao impugnante, no intuito de revogar a benesse, comprovar alteração na capacidade econômica do beneficiário, capaz de afastar a presunção de hipossuficiência já reconhecida em seu favor, ônus do qual não se desincumbiu a parte apelante. Em consequência da manutenção do benefício, mostra-se legítimo o indeferimento do cumprimento de sentença.
IV. Dispositivo e tese
4. Recurso conhecido e desprovido.